Tribunal: TJSP
Processo: 1004503-83.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. 1. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. Inocorrência da tríplice identidade. Ausência de identidade entre a causa de pedir dos presentes autos e aquela deduzida nos autos de no 1008139-91.2021.8.26.0161. Inexistência de risco de decisões conflitantes. Decreto de extinção revertido. Sentença anulada. 2. MÉRITO. Causa madura para

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. 1. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. Inocorrência da tríplice identidade. Ausência de identidade entre a causa de pedir dos presentes autos e aquela deduzida nos autos de no 1008139-91.2021.8.26.0161. Inexistência de risco de decisões conflitantes. Decreto de extinção revertido. Sentença anulada. 2. MÉRITO. Causa madura para julgamento. Prazo para envio da notificação de infração de trânsito previsto no art. 281, parágrafo único, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Deliberações e resoluções do CONTRAN que, por serem atos normativos derivados, têm seu âmbito de aplicação limitado a estabelecer normas para explicitar a forma de execução da lei, não podendo criar direito novo. Atos infralegais que acabaram por modificar o prazo decadencial estabelecido no CTB, extrapolando o poder regulamentar. Dilação de prazo que, ademais, prejudica a efetividade do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Segurança concedida. Recurso provido.